Tribunal: TJMT
Processo: 1004476-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004476-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), DENEZIO PIO DA SILVA - CPF: 171.854.911-34 (AGRAVANTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REVISÃO GERAL ANUAL DE 2012. LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO REGIME REMUNERATÓRIO. COISA JULGADA. LEGALIDADE DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, limitando a apuração dos valores ao mês de setembro de 2014, em razão da superveniência da LC 541/2014, que reestruturou a carreira militar estadual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a limitação temporal da incidência do percentual de 0,827%, reconhecido judicialmente a título de revisão geral anual referente ao ano de 2012, em razão da superveniência da Lei Complementar Estadual n.o 541/2014, que instituiu nova estrutura remuneratória para os militares estaduais.

III. Razões de decidir

3. A sentença exequenda reconheceu o direito à revisão geral anual no percentual de 0,827% com referência específica ao exercício de 2012, sem previsão de incorporação contínua ou indefinida aos subsídios.

4. A superveniência da LC 541/2014, que reorganizou a carreira e instituiu nova estrutura de subsídios, constitui fato modificativo hábil a justificar a limitação dos efeitos da obrigação judicial.

5. A continuidade da incidência do percentual de 0,827% após a reestruturação remuneratória implicaria afronta à coisa julgada, ao regime constitucional da remuneração dos servidores públicos e ao princípio da legalidade estrita.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A revisão geral anual de 2012, reconhecida judicialmente no percentual de 0,827%, possui eficácia limitada à recomposição das perdas daquele exercício. 2. A superveniência da LC 541/2014 constitui fato modificativo legítimo, apto a justificar a limitação temporal da obrigação decorrente do título judicial.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Denezio
Pio da Silva, contra decisão proferida pela 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n.o 1039808-83.2023.8.11.0041, a qual homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial (Id. 170041311), limitando a apuração dos valores devidos ao autor até setembro de 2014, com fundamento na Lei Complementar Estadual n.o 541/2014.

O agravante sustenta que a referida decisão violaria o título executivo judicial, o qual teria reconhecido o direito à revisão geral anual (RGA) relativa ao ano de 2012, no percentual de 0,827%, a ser incorporado aos subsídios dos militares estaduais sem limitação temporal, até a completa recomposição da defasagem remuneratória.

Alega, ainda, que a LC 541/2014, ao tratar da reestruturação da carreira dos militares, não contemplou expressamente a incorporação da mencionada RGA de 2012, razão pela qual não poderia ser utilizada para restringir os efeitos da condenação judicial. Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso para que os cálculos sejam refeitos, garantindo a continuidade da incidência do percentual de 0,827% até a efetiva incorporação da recomposição salarial deferida judicialmente.

A liminar foi indeferida por ausência dos requisitos legais previstos nos
arts
. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.

O agravado, Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que o título executivo limitou a condenação ao período compreendido entre maio de 2012 e abril de 2013, sendo incabível a pretensão de estender os efeitos da RGA aos anos subsequentes. Argumenta, ainda, que a LC 541/2014, ao reestruturar a carreira e fixar os subsídios dos militares, substituiu os parâmetros remuneratórios anteriores, inclusive os derivados da LC 433/2011, de modo que a partir de outubro de 2014 não subsistiria fundamento legal para a continuidade da incidência do percentual de 0,827%.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Denezio
Pio da Silva, contra decisão proferida pela 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n.o 1039808-83.2023.8.11.0041, a qual homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial (Id. 170041311), limitando a apuração dos valores devidos ao autor até setembro de 2014, com fundamento na Lei Complementar Estadual n.o 541/2014.

O agravante sustenta que a referida decisão violaria o título executivo judicial, o qual teria reconhecido o direito à revisão geral anual (RGA) relativa ao ano de 2012, no percentual de 0,827%, a ser incorporado aos subsídios dos militares estaduais sem limitação temporal, até a completa recomposição da defasagem remuneratória.

Alega, ainda, que a LC 541/2014, ao tratar da reestruturação da carreira dos militares, não contemplou expressamente a incorporação da mencionada RGA de 2012, razão pela qual não poderia ser utilizada para restringir os efeitos da condenação judicial. Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso para que os cálculos sejam refeitos, garantindo a continuidade da incidência do percentual de 0,827% até a efetiva incorporação da recomposição salarial deferida judicialmente.

A liminar foi indeferida por ausência dos requisitos legais previstos nos
arts
. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.

O agravado, Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que o título executivo limitou a condenação ao período compreendido entre maio de 2012 e abril de 2013, sendo incabível a pretensão de estender os efeitos da RGA aos anos subsequentes. Argumenta, ainda, que a LC 541/2014, ao reestruturar a carreira e fixar os subsídios dos militares, substituiu os parâmetros remuneratórios anteriores, inclusive os derivados da LC 433/2011, de modo que a partir de outubro de 2014 não subsistiria fundamento legal para a continuidade da incidência do percentual de 0,827%.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da legalidade da decisão que homologou os cálculos judiciais elaborados no bojo do cumprimento de sentença, os quais limitaram a apuração dos valores devidos ao militar estadual agravante até setembro de 2014, com base na superveniência da Lei Complementar Estadual n.o 541/2014, que reestruturou a carreira e fixou os novos subsídios da categoria militar.

O agravante sustenta, com insistência e veemência, que o título executivo judicial teria reconhecido a revisão geral anual (RGA) de 2012, no percentual de 0,827%, como direito de trato sucessivo, de modo a incidir sobre os vencimentos até a completa recomposição salarial,
sem qualquer limitação temporal expressa
, razão pela qual os cálculos homologados estariam em frontal e inaceitável desconformidade com os exatos contornos da coisa julgada.

Todavia, tal pretensão, embora sedutora em um primeiro olhar, não resiste a um exame jurídico acurado, atento aos cânones interpretativos da sentença executada e ao regime jurídico aplicável à matéria, inclusive sob a ótica da superveniência legislativa.

De início, cumpre destacar que a interpretação do título executivo judicial deve ser empreendida com rigor técnico e hermenêutico, especialmente nos moldes do que dispõe o artigo 509, § 4o, do Código de Processo Civil, que impõe ao juiz o dever de interpretar a sentença exequenda à luz de seus fundamentos, conjugando-se os elementos objetivos da condenação com o contexto argumentativo que lhe dá suporte.

Na espécie, conforme bem delimitado pelo agravado em suas contrarrazões, a condenação judicial fixou o direito à revisão salarial no percentual de 0,827% com referência ao exercício de 2012, com base na legislação então vigente e no reconhecimento do dever estatal de observar o art. 37, X, da Constituição Federal. A sentença limitou sua eficácia à recomposição das perdas inflacionárias daquele ano, com efeitos projetados, no máximo, até abril de 2013.

Tal compreensão se mostra consentânea com a literalidade e a teleologia da decisão de origem, que, embora não contenha limitação temporal explícita em seu dispositivo, teve como escopo jurídico único e delimitado à reparação de diferença de percentual aplicado em relação à RGA de 2012, não se confundindo, pois, com um título condenatório genérico, de execução perene ou aberta, como pretende fazer crer o agravante.

Nesse sentido, extrai-se da própria sentença exequenda que a incidência do percentual de 0,827% refere-se a um único ciclo de revisão geral anual, e não à constituição de um direito permanente à incorporação sucessiva, como se se tratasse de cláusula de indexação automática aos vencimentos do servidor — o que, aliás, seria incompatível com o modelo constitucional vigente, que submete a RGA à iniciativa legislativa específica do Chefe do Poder Executivo e à deliberação parlamentar anual.

Na sequência, e talvez mais importante para a correta solução da controvérsia, está a superveniência da Lei Complementar Estadual n.o 541/2014, que reorganizou a carreira militar estadual e instituiu nova estrutura remuneratória, com fixação de novos subsídios, revogando expressamente os dispositivos anteriores que serviam de base à condenação original, conforme o art. 14 da mencionada norma.

A partir de outubro de 2014, com a entrada em vigor da LC 541/2014, sobreveio reformulação substancial do regime jurídico dos militares estaduais, inclusive com reajustes nominais incorporados à nova tabela de subsídios. Assim, a partir de então, eventuais diferenças salariais anteriores, incluindo aquelas relativas à RGA de 2012, foram absorvidas ou superadas pela nova sistemática remuneratória, o que legitima plenamente a limitação imposta pelo juízo de origem na homologação dos cálculos.

É necessário enfatizar que o Poder Judiciário não pode reconstituir pretensões indenizatórias baseadas em revisões inflacionárias passadas de forma permanente, especialmente quando sobreveio novo marco legal e remuneratório, sob pena de conferir ao servidor militar vantagem cumulativa não prevista em lei, em flagrante desrespeito ao princípio da legalidade estrita e ao regime constitucional da remuneração dos servidores públicos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) DE 2012 – PERCENTUAL DE 0,827%
– INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO DE ABRIL DE 2012 –
REAJUSTE RESTRITO AO PERÍODO ORIGINAL – IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AUTOMÁTICA E CONTÍNUA
– PROVIMENTO PARCIAL.

1. Em cumprimento de sentença coletiva referente à Revisão Geral Anual (RGA) de 2012, o percentual de 0,827% deve ser aplicado sobre o subsídio recebido pelo agravante em abril de 2012, corrigindo a distorção salarial apurada no período entre maio de 2012 e abril de 2013.

2. A reposição inflacionária não gera incorporação automática e contínua aos proventos ou remunerações posteriores, sob pena de se configurar aumento real e não reposição de perdas inflacionárias.

3. Provimento parcial do recurso para determinar o prosseguimento da execução em relação à complementação de 0,827%, restrita ao subsídio de abril de 2012, com reflexos sobre o período de maio de 2012 a abril de 2013, sem incorporação automática e contínua.
(N.U 1011566-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 28/01/2025)

A tentativa do agravante de eternizar a incidência do percentual de 0,827% desconsidera os contornos objetivos do título judicial e ignora a mutação legislativa superveniente, representando, na prática, verdadeira violação à coisa julgada material, à separação de poderes e à legalidade administrativa.

Ademais, inexiste nos autos qualquer prova robusta de que o percentual de 0,827% não teria sido considerado nos reajustes subsequentes, ou que tenha ocorrido redução indevida nos vencimentos do agravante após a entrada em vigor da nova sistemática de subsídio. Trata-se de alegações meramente retóricas, desprovidas de suporte probatório idôneo, insuficientes para infirmar a presunção de legitimidade dos cálculos judiciais elaborados pela contadoria e homologados pelo juízo.

Com base em todo o exposto, pode-se concluir que: a sentença exequenda limitou-se à RGA de 2012, não projetando efeitos automáticos e perpétuos; e a superveniência da LC 541/2014 constitui fato modificativo hábil a justificar a limitação temporal da obrigação.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se íntegra a r. decisão que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025